Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional a ferir os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC, se a decisão, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque não acolheu a pretensão da parte.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. O abono anual de ponto é convertido em pecúnia computando-se o dia de trabalho, independentemente do tipo de escala, por ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Se o abono de ponto a ser concedido não pode ser computado mediante o somatório do dia do plantão (24 horas) e os 3 dias subsequentes correspondentes à folga (72 horas), por falta de amparo legal, a conversão do referido abono em pecúnia também não pode ter por base de cálculo a jornada de plantão, sob pena de violação os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
5. Os documentos coligidos aos autos de origem dão conta de que o agravante gozou apenas parcialmente dos abonos (2 dias por ano – 2010 a 2014), como declara o próprio Distrito Federal em sua impugnação aos cálculos. Assim, a decisão agravada merece reparo apenas a fim de se considerar, para fins cálculo de conversão em pecúnia, que o agravante faz jus a um total de 15 (quinze) abonos não gozados, relativos aos anos de 2010 a 2014, a serem convertidos em pecúnia.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.